Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001454-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE NILSON MATTANA - CPF: 208.753.201-04 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CPR – PRELIMINARES
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A UNIÃO E O BACEN, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS – GUARDA DE DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBRIGAÇÃO –
impossibilidade de inversão ônus da prova - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL QUANDO SE TRATAR DE NORMA PROCESSUAL, QUE É O CASO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da condenação solidária na ação coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário BACEN ou da União, haja vista, que a teor do que dispõe o art. 275 do CCB, é facultado à parte exigir, de um ou mais co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Tendo em vista o objeto litigioso do referido documento em ação civil pública, é dever da parte a guarda das cédulas em litígio, não havendo que se falar em prazo decadencial.

Não há óbice para a aplicação das normas de caráter processual do
CDC
às relações jurídicas continuativas iniciadas antes do início de sua vigência, como a do caso em apreço. Isto porque, sem prejuízo ao princípio da irretroatividade, as normas processuais têm aplicabilidade imediata a todos os processos pendentes, como previsto nos arts.
14
e
1.046
do
Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos n.º 1000822-38.2019.8.11.0029 – Liquidação por Arbitramento – proposta por JOSÉ NILSON MATTANA - rejeitou as matérias preliminares apresentadas em contestação, bem como, determinou a realização de perícia

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que pretende o Apelado/Autor obter ressarcimento daquilo que julga ter pago em excesso no que se refere a Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em razão de decisão não definitiva proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, com tramitação perante a 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a finalidade de obter o reconhecimento judicial de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, 41,28% (BTNF).

Defende o necessário chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central – Litisconsórcio passivo (UNIÃO e BACEN) –
para tanto, aduz que se o Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, a inclusão da União e do BACEN justifica-se pela sua competência normativa, que foi respeitada pelo Banco quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos.

Afirma que, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo é medida de rigor.

Destaca, que a respeito ao necessário chamamento ao processo, tendo em vista a condenação solidária estabelecida para o Banco do Brasil, o BACEN e a União Federal, assim reconhecida no Recurso Especial 1.319.232/DF.

Assim, preliminarmente, requer seja determinada e efetivada a Citação do Banco Central do Brasil e a União para que venham a integrar a lide.

Sustenta a
incompetência absoluta da justiça estadual em razão do litisconsórcio passivo.

Quanto à apresentação de documentos, que o banco juntou aos autos os SLIP/XER, das cédulas rurais, que se trata da ficha de escrituração para controle e acompanhamento das operações de crédito que contém diversas operações.

Sustenta que os documentos que foram colacionados aos autos são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital realizada de forma fidedigna.

Ainda, que referidos documentos são idôneos e gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da Instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica.

Destaca a Lei n.º 12.682/2012, bem como o art. 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil.

Discorre sobre o prazo para guarda de documentos pelo prazo decadencial para ação de cobrança.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, da prova, da não incidência do Código de Defesa do Consumidor – posto que os fatos ocorreram antes da vigência de CDC – distribuição dinâmica do os da prova art. 371, I, do CPC.

Prequestiona todas as matérias trazidas à colação, deixando, ainda, como paradigmas os julgados transcritos.

Requer seja o recurso recebido, sendo conhecido e provido, no sentido de que seja determinada a nulidade da decisão agravada.

Caso não seja este o entendimento, requer seja reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil, União e BACEN;

Em razão do pedido anterior, sejam os presentes autos remetidos e processados perante a Justiça Federal, haja vista a incompetência absoluta da justiça estadual em razão da formação do litisconsórcio passivo necessário;

Seja reconhecido que os documentos apresentados nos autos, são suficientes para realização da perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos n.º 1000822-38.2019.8.11.0029 – Liquidação por Arbitramento – proposta por JOSÉ NILSON MATTANA - rejeitou as matérias preliminares apresentadas em contestação, bem como, determinou a realização de perícia

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“DECIDO.

Preliminares

Do litisconsórcio necessário e chamamento ao processo

Em que pesem as alegações do executado, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União.

Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Por tais motivos, não merece acolhida o pedido de chamamento ao processo.

Da inépcia da inicial

O executado alega inépcia da inicial em razão da peça não ter sido instruída com as cédulas de crédito rural e extratos da operação, sem respaldo, pois é perfeitamente cabível o pedido incidental de exibição dos referidos documentos, como ocorreu no caso.

Assim, cabia ao executado, sabedor da lide instaurada e da possibilidade de eventual condenação, guardar a documentos dos correntistas que entabularam e/ou pagaram cédulas de crédito rural naquele período, não podendo agora simplesmente alegar ausência do dever de guarda para esquivar-se de sua obrigação.

Atinente a juntada de planilha de cálculos, inviável sua elaboração antes de apresentados os documentos a serem exibidos.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Ante o exposto:

1 - Para a realização da liquidação de sentença por arbitramento visando apurar a existência de saldo em favor do exequente com base no título executivo judicial,
NOMEIA-SE ALDO NUSS,
Rua Campo Erê, 387-E, Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT,
nussaldo@gmail.com, 65 99646-2728
, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, que deverá ser objeto de duas análises.

A perícia contábil tem a finalidade de apurar o montante devido.”

Passo a análise das preliminares
.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A UNIÃO E O BACEN, DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Banco do Brasil defende tratar-se de hipótese de litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, por isso requer o chamamento destes ao processo. Por conseguinte, os autos deveriam ser declinados para julgamento perante a Justiça Federal.

No que diz respeito ao litisconsórcio necessário, apesar da condenação solidária na ação coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário BACEN ou da União, haja vista, que a teor do que dispõe o art. 275 do CCB, é facultado

à parte exigir, de um ou mais co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Assim, não havendo litisconsórcio passivo necessário, o Exequente agiu dentro das prerrogativas de credor de acionar apenas o Banco do Brasil para integrar o polo da lide, restou também afastada a tese da competência da Justiça Federal para julgamento do feito.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, pois,
não há falar em integração da União e do BACEN à presente relação jurídica, o que afasta a competência da Justiça Federal para o presente feito.

No mérito, pretende o Agravante seja determinada a nulidade da decisão agravada.

Caso não seja este o entendimento, requer seja reconhecida a necessidade de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil, União e BACEN e, em razão do pedido anterior, sejam os presentes autos remetidos e processados perante a Justiça Federal, haja vista a incompetência absoluta da justiça estadual em razão da formação do litisconsórcio passivo necessário;

Ainda, que seja reconhecido que os documentos apresentados nos autos, são suficientes para realização da perícia.

Pois bem.

Extrai-se da ação de origem que o Agravado propôs ação de liquidação de sentença face a diferença de índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990.

Assim, requereu que o Réu/Agravante fosse: “condenado
ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública (21-07-1994), em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, sobre as cédulas Rurais 87/00525-5; 88/00514-3; 88/01560-2; 88/01559-9; 87/01140-9 e outras, referente ao Julgamento da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial nº 1.319.232.”

Por sua vez, o Réu apresentou contestação, e posteriormente o Autor/Agravado impugnou a contestação, reconhecendo seu direito em apenas uma das Cédulas Rurais Pignoratícias, qual seja, a Cédula Rural n.º 88/00514-3, fato que pode ser demonstrado no seguinte trecho da impugnação, vejamos (id.n.º 77314709 autos de origem):

“O Réu afirma que o Autor não teria direito a restituição da cobrança irregular de correção monetária ocorrida em março/abril de 1990 sobre as cédulas rurais 87/00525-5; 88/01560-2; 88/01559-9, pois foram liquidadas anteriormente.

Analisando os slips das cédulas anexados pelo Réu, realmente não houve a aplicação do IPC de abril de 1990, e o Autor não tem direito a restituição sobre as cédulas acima descritas.

Diz no mérito que a cédula rural 87/01140-9, não teriam sido

lastreadas com recurso da poupança, não recebendo a correção de 84,32% em

abril de 1990.

Analisando os slips da cédula rural acima, houve a aplicação do

BTNF de 41,28%, e sobre a operação o Autor não tem direito a restituição.

Sobre a Cédula Rural 88/00514-3, houve a aplicação do IPC de84,32% e o Autor tem direito à restituição, operação liquidada em 22-03-993,
inclusive
confessado pelo Executado, mas com cálculo errado, isto é, juros e correção monetária não respeitados, os juros devem ser desde a citação na ação civil pública (21-07-1994), e correção monetária pelo INPC desde a cobrança indevida (31-04-1990). (
destaque do autor)

Com efeito, para apurar se houve a incidência do IPC de 84,32%

e se ocorreu liquidação anterior, basta o exame do contrato de crédito rural

acostado ao cumprimento de sentença para verificar se a correção monetária da cédula estava vinculada ou não à remuneração da caderneta de poupança.

Ocorre que o Executado apenas anexou agora os Slips/XER712,

extratos analíticos das cédulas rurais com seus históricos, comprovando que houve a cobrança irregular do IPC em abril de 1990 apenas sobre a Cédula Rural 88/00514-3, com restituição devido ao Autor.

Nos termos do artigo 525, § 1º, inc. VII, do NCPC incumbe ao executado comprovar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou transação, ônus do qual não se desincumbiu a contento. ”

Assim, do que consta na impugnação, entendo que o Agravante trouxe aos autos documentos necessários para realização da perícia técnica.

Ademais, mister destacar, que o perito nomeado pode pedir para que a parte leve documentos, que não constam nos autos para início da perícia, conforme autoriza o parágrafo §3º, art. 473, do CPC.

§ 3º
Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

No que tange a guarda de documentos, é obrigação das instituições financeiras guardar os documentos ligados à sua atividade até o prazo que que esteja prescrita a pretensão de seus clientes, conforme estabelece o art. 1.194 do Código Civil.

Entretanto, com bem asseverado pelo Autor em sua impugnação: “
A demanda proposta pelo Exequente trata-se de cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 94.00.08514-1/DF, promovida pelo Ministério Público Federal, que estabeleceu o BTN no percentual de 41,28% como o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”

Assim, tendo em vista o objeto em litigioso do referido documento em ação civil pública, é dever da parte a guarda das cédulas em litígio; assim, não há falar em prazo decadencial.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSIVA DIFICULDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE GUARDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. Nos termos do artigo 114 do CPC/15,"O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". 3. O artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, in verbis:"O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 4. Uma vez que inexiste lei que imponha o litisconsórcio na situação dos autos, e a natureza da relação jurídica discutida tampouco obriga que haja a formação de litisconsórcio passivo, não prospera o pedido do Agravante de que sejam chamados aos autos o Banco Central e a União. 5. No âmbito do julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 6. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, rejeita-se o pedido de que seja reconhecida a competência daquela Justiça para processar e julgar o feito. 7. O § 1º do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo. 8. Diante da extrema dificuldade que teriam os Autores em apresentar os documentos necessários à elucidação das questões necessárias ao levantamento dos valores devidos, possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1º, do CPC/15, a qual independe da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 9. O artigo 1.194 do Código Civil dispõe que "O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados". 10. Considerando que a ação originária ainda se encontra em trâmite, não há como o Agravante pretender afastar a responsabilidade que recai sobre ele quanto à guarda e exibição dos documentos relacionados àquele processo.11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1359981, 07290229520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que tange a alegação impossibilidade de inversão ônus da prova - e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – sob alegação de que os fatos ocorreram antes da vigência de CDC, peço vênia para destacar, decisão prolatada no
AI: 10000210480935001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021
):

“Assim, de fato, as normas do ordenamento pátrio, em regra, não podem produzir efeitos em relação a fatos pretéritos a sua entrada em vigor.

Ocorre que o
Código de Defesa do Consumidor
, como várias outras leis nacionais, trata-se de norma mista, com disposições de direito material, como as normas de responsabilidade dos fornecedores de bens e serviços, e processual, como a competência do foro de domicílio do consumidor e, no que concerne a este caso, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as normas de direito material do
CDC
não se aplicam às relações jurídicas iniciadas antes do início de sua vigência, em obediência ao ato jurídico perfeito.
Por outro lado, não há óbice para a aplicação das normas de caráter processual do
CDC
às relações jurídicas continuativas iniciadas antes do início de sua vigência, como a do caso em apreço. Isto porque, sem prejuízo ao princípio da irretroatividade, as normas processuais têm aplicabilidade imediata a todos os processos pendentes, como previsto nos arts.
14
e
1.046
do
Código de Processo Civil
: (detaquei)

(...)

Sobre a aplicação da norma processual no tempo, leciona Fredie Didier Jr.:

O processo é uma espécie de ato jurídico. Trata-se de um ato jurídico complexo. Enquadra-se o processo na categoria"ato-complexo de formação sucessiva": os vários atos que compõem o tipo normativo sucedem-se no tempo, porquanto seja um conjunto de atos jurídicos (atos processuais), relacionados entre si, que possuem como objetivo comum, no caso do processo judicial, a prestação jurisdicional.

Cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção. Lei nova não pode atingir ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/1998), mesmo se ele for um ato jurídico processual. Por isso o art.
14
do
CPC
determina que se respeitem "os atos jurídicos praticados".

(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 20ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 81-82)

Assim, sendo a disposição sobre inversão do ônus da prova em favor do consumidor matéria de ordem processual, aplica-se imediatamente ao processo em andamento, não havendo que se falar em aplicação retroativa do
CDC
.

(...)

Portanto, não há qualquer óbice para a aplicação das normas processuais previstas no
Código de Defesa do Consumidor
aos processos em curso que envolvam relações de consumo, ainda que estas tenham sido constituídas antes da vigência do código.

Acresça-se, outrossim, que o caso trata de demanda proposta por contratante de cédula de crédito rural com instituição financeira e, nos termos da Súmula
297
do STJ, as normas consumeristas são aplicáveis ao caso, assim dispondo:

Súmula
297
- O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável as instituições financeiras.”

Mister consignar que,

mesmo que não fosse o caso de aplicação do CDC, para se reconhecer o direito a inversão do ônus da prova, é sabido, nos termos do art. 373, caput, do Código de Processo Civil, que é atribuição do autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito a ser invocado, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e pela regramento do §1º do referido dispositivo admitiu-se a Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova pelo juiz àquele que tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstancias fáticas presente no caso concreto.

No caso, em concreto, é nítido que se tornaria de
excessiva dificuldade para parte autora cumprir o encargo de produção de provas, ante sua situação de desvantagem em relação ao agravante.

Portanto, razão não assiste ao agravante, impondo-se a manutenção da decisão.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento mantendo a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023